Tribunal: TJBA
Processo: 0021988-46.1992.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0021988-46.1992.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MOISÉS JOSÉ CERQUEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
E
XTIN
ção

d
O
FEITO PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUT
IVA
.
DEMORA
POR
CIRCUNSTÂNCIA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE A
O ÓRG
ÃO JURISDICIONAL.

VIOLAÇÃO
IMPULSO OFICIAL
.

PRESCRIÇÃO AFASTADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0021988-46.1992.8.05.0001
, tendo como
Apelante o

ESTADO DA BAHIA

e
Apelad
o
MOISÉS JOSÉ CERQUEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

DAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator